Tribunal: TJMT
Processo: 0022108-97.2012.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ANTÔNIO PADILHA DE CARVALHO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 16524/2017
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ACOLHIDA - DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS NÃO PRESCRITAS - RECONHECIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
“[...] ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.251.993/PR.1. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.251.993/PR (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2012 - acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973) pacificou entendimento no sentido de que o art. 1º do Decreto nº 20.910 /32 é aplicável em face de qualquer pretensão formulada contra a Fazenda Pública. 2. Agravo interno não provido.”
Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.
Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do CPC.

INTERESSADO(S):
ANTÔNIO PADILHA DE CARVALHO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da Ação Monitória, promovida por Antônio Padilha de Carvalho, em face do Município de Cuiabá, julgou parcialmente procedentes os Embargos à Monitória e declarou a prescrição da pretensão relativa às verbas salariais anteriores a 27/06/2007, homologou o reconhecimento parcial da procedência do pedido constituindo o título executivo judicial e condenou o município ao pagamento das verbas salariais referentes ao período de 27/06/2007 até outubro de 2007, com juros calculados desde a data de citação no percentual de 6% ao ano até o advento da Lei 11.960/2009, e, após, incidirá o percentual da caderneta de poupança. A correção monetária será pelo INPC até o advento da Lei 11.960/2009 e, após, pelo IPCA, a contar da data em que era devido o pagamento.
Condenou, ainda, as partes, ao pagamento de honorários advocatícios, sendo que o autor pagará 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita e o percentual a ser pago pelo réu, a incidir sobre o valor da condenação, será definido por ocasião da liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, §4º, II, do CPC.
Não foi apresentado recurso voluntário (certidão fl. 113-TJ).
Sem manifestação ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da Ação Monitória, promovida por Antônio Padilha de Carvalho, em face do Município de Cuiabá, julgou parcialmente procedentes os Embargos à Monitória e declarou a prescrição da pretensão relativa às verbas salariais anteriores a 27/06/2007, homologou o reconhecimento parcial da procedência do pedido constituindo o título executivo judicial e condenou o município ao pagamento das verbas salariais referentes ao período de 27/06/2007 até outubro de 2007, com juros calculados desde a data de citação no percentual de 6% ao ano até o advento da Lei 11.960/2009, e, após, incidirá o percentual da caderneta de poupança. A correção monetária será pelo INPC até o advento da Lei 11.960/2009 e, após, pelo IPCA, a contar da data em que era devido o pagamento.
O requerente relata que é ocupante do cargo efetivo de Professor e que em virtude de decisão judicial liminar proferida em 15/03/2001 nos autos da Ação Anulatória nº 259/2001 foi afastado de suas funções, e somente foi reintegrado à folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação em janeiro de 2008, quando o pedido inicial fora julgado improcedente e o Prefeito Municipal excluiu o requerente do ato administrativo que havia determinado a demissão dos servidores públicos por abandono do cargo.
Aduz possuir prova escrita sem eficácia de título executivo judicial, referente aos salários e verbas trabalhistas (13º salário e férias) que deixou de perceber no período de abril/2001 a dezembro/2007, quando ficou afastado de suas funções por razão alheia à sua vontade.
O Município de Cuiabá apresentou embargos à ação monitória e arguiu a preliminar de prescrição e no mérito reconheceu que não houve pagamento ao servidor requerente nos anos de 2005, 2006 até outubro de 2007 sendo reincluído na folha de pagamento a partir de novembro/2007.
O Magistrado Singular proferiu sentença, acolhendo parcialmente a prejudicial de prescrição quinquenal, verificando que a propositura da ação se deu em 27/06/2012 estando prescritas as parcelas referentes às diferenças salariais anteriores a 27/06/2007 e desse modo, condenou o Município de Cuiabá ao pagamento das verbas salariais referentes ao período de 27/06/2007 até outubro de 2007.
Pois bem. A sentença não merece reparos quanto a prescrição, haja vista que as demandas contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme disposto no artigo 1º, do Decreto n. 20.910/32.
Nesse sentido são os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FGTS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. PREVALÊNCIA DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910 /32. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.251.993/PR.1. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.251.993/PR (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2012 - acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973) pacificou entendimento no sentido de que o art. 1º do Decreto nº 20.910 /32 é aplicável em face de qualquer pretensão formulada contra a Fazenda Pública. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1737604/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 1º/3/2019). (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. GDASST E GDPST. INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. A Segunda Turma firmou posicionamento no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º. do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Decidiu-se, ainda, que "é inaplicável a prescrição bienal do art. 206, § 2o. do CC de 2002, uma vez que o conceito jurídico de prestações alimentares nele previsto não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar. O Código Civil de 2002 faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em relação de direito público." (AgRg no AREsp 16.494/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe 3/8/2012) Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 216.764/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 25/02/2013, in www.stj.jus.br). (destaquei)

Dessa forma, irremediavelmente prescrita a pretensão deduzida na inicial que foi protocolada em 27/06/2012, estando, portanto, prescritas as parcelas referentes às diferenças salariais anteriores a 27/06/2007.
Da mesma forma, correta a sentença que reconheceu devidas as parcelas referentes as verbas salariais do período de 27/06/2007 até outubro de 2007, conforme o seguinte fundamento, transcrevo:
“[...] Considerando que o autor pleiteou, em sua inicial, a cobrança das verbas salariais do período de abril/2001 a dezembro/2007; considerando que o réu, em seus embargos, reconheceu como devidas as verbas salariais de 2005 até outubro de 2007; e considerando, ainda, que está prescrita a pretensão relativa às verbas salariais anteriores a 27/06/2007, percebe-se que o réu reconheceu a procedência do pedido com relação a todo o período não prescrito remanescente – 27/ 06/2007 até outubro de 2007.”

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
E os índices de correção monetária deverão observar o tema 810 do STF e 905 do STJ.
Nesse sentido:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2º, DA CF - DIREITO SOMENTE AO DEPÓSITO DO FGTS E AO SALDO DO SALÁRIO - APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº. 8.036/90 - ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ - RECURSO DA PARTE AUTORA/APELANTE - DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1- Mostrando-se nulo o contrato temporário de trabalho firmado com a Administração Pública, quando renovado sucessivamente, em flagrante ofensa ao art. 37, II, e §2º, da CF, a contratada só possui direito ao salário, bem como à percepção do FGTS.
2 – Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.
3 - Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.” (N.U 1006046-72.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020). (destaquei)

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, de acordo com a sentença, como a parte autora decaiu da maior parte dos pedidos enumerados na inicial, na forma do parágrafo único do artigo 86, foi condenada nas custas e honorários advocatícios que foram arbitrados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, observado quanto à exigibilidade, a gratuidade de justiça a ele deferida.
O art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
Diante do exposto, RETIFICO EM PARTE a sentença para determinar que: 1) quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir conforme o tema 810 do STF e 905 do STJ. 2) os honorários advocatícios, serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, inciso II do artigo 85 do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR